Tribunal: TJMT
Processo: 1004340-84.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004340-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTAÇÃO PANTANAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (AGRAVANTE), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004340-84.2023.8.11.0000
– Cáceres

Agravantes:
Centro de Diversões Jacaré Ltda. e outros.

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO FIADOR – PRODUTOR RURAL – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do STJ,

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005”
(REsp 1.333.349/SP)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004340-84.2023.8.11.0000
– Cáceres

Agravantes:
Centro de Diversões Jacaré Ltda. e outros.

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Centro de Diversões Jacaré Ltda. e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que lhes move Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., na decisão integrativa, determinou o prosseguimento do feito executivo em relação aos devedores coobrigados, por considerar que embora
o processamento da recuperação judicial da devedora principal também tenha decretado a recuperação judicial do executado Rosalvo Carneiro, na qualidade de produtor rural, não restou demonstrado nos autos que o crédito discutido foi obtido para o fomento da atividade rural.

Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois diante da demonstração da consolidação substancial do grupo econômico e familiar nos autos, é evidente a utilização do crédito discutido no ramo de atividades do produtor rural em questão. Alegam que após o reconhecimento da formação do grupo econômico, apresentaram um único plano de recuperação judicial durante a Assembleia Geral de Credores, que foi aprovado, inclusive com voto favorável da credora/exequente.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 161033151).

As informações foram prestadas (id. 162396442).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 164982189), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1004340-84.2023.8.11.0000
– Cáceres

Agravantes:
Centro de Diversões Jacaré Ltda. e outros.

Agravada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A move ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
Centro de Diversões Jacaré Ltda. e seus fiadores – Rosalvo Carneiro e Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro,
visando o recebimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oriundo do contrato de abertura de crédito fixo n. 40/04177-8, com vencimento final para 01.04.2014.

Durante a marcha processual, foi deferido o processamento da recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda., bem como de
Rosalvo Carneiro, na condição de produtor rural (autos n.
1002456-41.2019.8.11.0006), motivo pelo qual os executados apresentaram manifestação, pleiteando a suspensão e posterior extinção do feito executivo, tendo em vista que o crédito objeto da execução teria sido incluído no plano de recuperação judicial.

Diante disso, o MM. Juiz determinou a intimação do devedor
Rosalvo Carneiro,
a fim de que fosse comprovada a inclusão do débito discutido no plano de recuperação judicial.

Irresignados, os executados aviaram embargos de declaração, alegando a ocorrência de omissão e contradição no tocante ao pedido de suspensão da execução em relação a Rosalvo Carneiro, produtor rural. Asseverou que a recuperação judicial foi ajuizada em conjunto, havendo consolidação substancial quanto à unificação de ativos e passivos de todos os Executados, bem como, que o crédito objeto da ação teria sido utilizado para fomentar a atividade de produtor rural, não sendo revertido unicamente em favor da empresa Centro de Diversões Jacaré. Defenderam a necessidade de suspensão da execução em face do embargante até que sobrevenha decisão definitiva homologando o plano de recuperação.

O douto magistrado
a quo
rejeitou os embargos, determinando o prosseguimento do feito executivo em relação aos devedores coobrigados, por considerar que embora
o processamento da recuperação judicial da devedora principal também tenha decretado a recuperação judicial do executado Rosalvo Carneiro, na qualidade de produtor rural, não restou demonstrado nos autos que o crédito discutido foi obtido para o fomento da atividade rural.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que
os executados ajuizaram pedido de recuperação judicial em conjunto. Asseveram já houve análise, pelo juízo recuperacional, acerca da confusão patrimonial entre as empresas e o empresário rural, formadores do Grupo Jacaré, e por tal fato, houve o deferimento do processamento da recuperação judicial do grupo, com o arrolamento do contrato discutido na relação de credores.

Seguem sustentando que diante da demonstração da consolidação substancial do grupo econômico e familiar nos autos, é evidente a utilização do crédito discutido no ramo de atividades do produtor rural em questão. Alegam que após o reconhecimento da formação do grupo econômico, apresentaram um único plano de recuperação judicial durante a Assembleia Geral de Credores, que foi aprovado, inclusive com voto favorável da credora/exequente. Defendem a inaplicabilidade da Lei n. 14.112/2020 na espécie, pois a recuperação judicial foi requerida antes da vigência da aludida norma.
Pugnam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[
...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[
...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a suspensão do feito executivo em relação ao executado/coobrigado
Rosalvo Carneiro
, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial na condição de produtor rural
.

Superada essa questão, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.”

À vista disso, em que pese as alegações dos agravantes, não há uma prova sequer nos autos que aponte no sentido de que na ação de recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda. e de Rosalvo Carneiro, houve a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Pelo contrário, analisando o processo n. 1002456-41.2019.8.11.0006, verifico que em 10.02.2023, foi determinada a intimação do grupo recuperando para que apresentasse novo plano de recuperação (id. 109642632), ante o provimento do agravo de instrumento n.
1016703-40.2022.8.11.0000, julgado por este e. Tribunal, que cassou a decisão que homologou o plano de recuperação judicial, aprovado por “
Cram Dow
”.

Dessa forma, com a devida vênia, estando a recuperação judicial em sua primeira fase, faz-se necessário observar que os recorrentes são coobrigados, sendo plenamente responsáveis pela dívida.

Neste ponto, convém salientar que o contrato objeto da lide foi firmado por Rosalvo Carneiro em
12.04.2013 (id. 35561353), pessoa física, na condição de fiador, inexistindo qualquer prova no sentido de que o crédito foi utilizado no desenvolvimento da atividade rural, não havendo como presumir tal fato.

Nesse sentido, o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar,
verbis:

“No que se refere à questão relativa à exigibilidade de créditos em relação a devedores ou coobrigados, nos termos do Artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os sujeitos mencionados, ou seja, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Ou seja, não há falar em impedimento de prosseguimento de ações e execuções em face dos devedores solidários ou coobrigados em geral, razão pela qual, em regra, é perfeitamente possível o prosseguimento do feito em face do Embargante/Executado Rosalvo Carneiro,
eis que não é beneficiário dos efeitos da recuperação judicial
.

No caso,
a mesma decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da devedora principal Jacaré Contábil, também decretou a recuperação judicial do Embargante/Executado Rosalvo Carneiro,
na qualidade de produtor rural
.
É o que se extrai do documento juntado no id. Num. 35561368 – Págs. 25/30.

Com efeito, ressai da decisão mencionada que a admissão do processamento da recuperação judicial do Executado Rosalvo Carneiro se deu unicamente na qualidade de produtor rural, chegando a destacar:

“... conforme se depreende da redação do art. 971 do CC, o legislador admitiu que o exercício de atividade rural de forma profissional enquadra-se no regime do art. 966 do CC, mas não obrigou o empresário rural ao registro mercantil. Assim, não há obrigatoriedade de registro para a pessoa física que exerça a atividade rural de forma habitual, como sua principal profissão, ao contrário do que ocorre com o empresário mercantil (art. 967 do CC), o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão não está obrigado a inscrever-se no Registro Público de Empresas Mercantis, segundo texto expresso do art. 971 do CC. Portanto, para que cumpra com a exigência do art. 48 da LFR, basta que o Registro Mercantil seja realizado antes da distribuição do pedido de recuperação judicial...”.

Assim, não há que se falar em suspensão com relação ao Executado Rosalvo Carneiro, porquanto o deferimento da recuperação judicial
“não tem o condão de automaticamente suspender a cobrança de todas as dívidas assumidas pela pessoa física, sobretudo na condição de avalista.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 50239740520228217000, JULGADO EM: 24-11-2022).

Com efeito, observa-se que na hipótese, muito embora o Embargante/Executado figure como produtor rural abrangido pelos efeitos da recuperação judicial, não há nos autos elementos que demonstrem que o crédito objeto desta execução tenha sido obtido para o exclusivo exercício da sua atividade rural
.

Tal alegação está desamparada de provas, mesmo após o Executado ter se valido do direito de manifestar no processo e juntar documentos em diversas oportunidades. Alias, foi inclusive facultado ao Executado apresentar provas de que a presente dívida estaria relacionada ao processo de recuperação judicial da pessoa física/produtor rural (ids. Num. 74319757 – Págs. 01/04), o que não comprovou.

Oposto disso, o fato de figurar apenas como fiador da obrigação objeto dos autos (id. Num. Num. 35561353 - Pág. 24), leva à percepção de que o crédito foi destinado para fomentar a atividade empresarial da devedora principal (Jacaré LTDA ME), não tendo relação com a atividade rural exercida enquanto produtor rural – pessoa física.

No mais, o Embargante/Executado não demonstrou que a presente obrigação tenha sido relacionada à pessoa física Rosalvo Carneiro no processo de recuperação judicial
. Como se observa do teor do documento acostado no id. Num. 88428435 - Pág. 1, os créditos listados na recuperação judicial e relacionados ao Embargante Rosalvo Carneiro – enquanto devedor em recuperação -, referem-se tão somente aos contratos/cédulas rurais pignoratícias nº 40/04239-1; 40/04280-4; 40/02085-1; 40/02742-2; 40/03622-7; 10/03972-2, estando o contrato nº 40/04177-8, objeto desta ação, inserido e relacionado somente

na recuperação da empresa Estação Pantanal Adm. De Imóveis e Part. LTDA.

Assim, não há como reconhecer que o crédito objeto desta ação tenha sido levantado e utilizado para exercício da atividade rural do Embargante/Executado Rosalvo Carneiro, razão pela qual a execução deve prosseguir em desfavor deste e demais coobrigados, tal como determinado na decisão embargada
.”
(id. 16075658 – grifei e negritei)

Dessa forma, sem razão a tese da possibilidade de suspensão e/ou extinção da execução em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois, como já dito anteriormente, o agravante Rosalvo Carneiro é coobrigado do título executivo extrajudicial, razão pela qual a ele não se estende as modificações feitas no plano de recuperação.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6º e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 677.043/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.602.972/SP, 3ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 – negritei)

Com efeito, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas eventualmente firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto nesse particular, visto que o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano não impedem o prosseguimento da execução, de igual modo a novação realizada no plano de recuperação.

Outrossim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé feito em sede de contraminuta recursal, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas nos arts. 77 e 80, ambos do CPC, cujo rol é taxativo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023